Tribunal: TJPA
Processo: 0825132-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825132-97.2021.8.14.0301

APELANTE: RUI ANTONIO DE SOUSA BATISTA

APELADO: DIOGO DE SANTANA VANZALER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825132-97.2021.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RUI ANTÔNIO DE SOUSA BATISTA

ADVOGADO: MARILVALDO NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA 16192

APELADO: DIOGO DE SANTANA VANZALER

ADVOGADO: PAULO HUGO FREITAS ROSO – OAB/PA 25254

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o réu ao pagamento de indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ocorrência de cerceamento da defesa e a ausência de comprovação das alegações da inicial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há comprovação de que o réu tenha sido intimado da decisão que determinou às partes que informassem as provas que pretendiam produzir, inviabilizando a prova testemunhal requerida na contestação e configurando o cerceamento de defesa;

4. Impõe-se o retorno dos autos à origem para a devida intimação do réu e regular prosseguimento da instrução;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação da parte para manifestação sobre a produção de provas caracteriza o cerceamento da defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RUI ANTÔNIO DE SOUSA BATISTA, objetivando a reforma da sentença (Id. 12084755) proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por DIOGO DE SANTANA VANZALER, condenando o réu, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (Id. 12084759), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo cerceamento da defesa, uma vez que as testemunhas por ele arroladas não foram ouvidas. No mérito, aduziu que não agrediu fisicamente o autor/apelado nem o ameaçou com arma de fogo, mas somente agiu em legítima defesa de sua esposa quando esta foi assediada pelo autor, razão pela qual o apelante o segurou pela camisa, puxou a máscara que o autor usava e lhe deu voz de prisão. Sustentou a ausência de ato ilícito e a ausência de provas das alegações da inicial. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 12084760).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento da defesa pela ausência de oitiva, em audiência de instrução e julgamento, das testemunhas por ele arroladas na contestação (Id. 12084725, p. 14).

O juízo de primeiro grau proferiu decisão de saneamento (Id. 12084740), determinando a intimação das partes para informar as provas que pretendiam produzir. Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º grau, verifico que não consta a ciência, expressa ou tácita, de seu advogado acerca da referida decisão (expediente n. 6226797). Após, foi encerrada a instrução (Id.

12084751) e prolatada a sentença.

Desse modo, não se constatando a regular intimação do réu/apelante para se manifestar sobre a produção de provas, configura-se o cerceamento da defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença, ante a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento da defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que se realize a intimação do réu acerca da decisão saneadora e, após, decida o juízo como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2025